Tribunal: TJMT
Processo: 0003560-49.2014.8.11.0010
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003560-49.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEZILVA ALVES DA SILVA - CPF: 769.509.991-00 (APELADO), JOSEANE MALHEIROS ALVIM - CPF: 973.435.791-34 (ADVOGADO), CICERO PEREIRA DA SILVA - CPF: 460.625.644-34 (APELANTE), MARINA APARECIDA ROSA DA SILVA (APELANTE), DANIEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINETE DA SILVA SOARES - CPF: 483.539.301-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA APARECIDA ROSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL MADUREIRA REIS - CPF: 257.601.548-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REQUISITOS LEGAIS – POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA COM
ANIMUS DOMINI
POR QUINZE ANOS – ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - COMPROVAÇÃO – PRETENSÃO AQUISITIVA RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovada a posse mansa, pacífica e ininterrupta com
animus domini
, pelo prazo de quinze anos, previsto no caput do art. 1.238 do CC, é de rigor a procedência do pedido de usucapião, reconhecendo a propriedade da requerente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Cícero Pereira da Silva,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião, ajuizada por
Adezilva Alves da Silva
, em que se julgou procedente a ação e declarou pertencer a apelada o domínio de 100 m2 de parte do imóvel do Lote 21, que faz fundo com o de nº 17, da quadra 197, pela prescrição aquisitiva, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais, assim como, honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do § 3º do artigo 98, do CPC.

O apelante sustenta, em síntese, que o imóvel pleiteado pela apelada nunca foi desmembrado do lote 21, sendo, pois, o apelante quem exerce a posse do lote 21 que, somado ao tempo exercido pelos seus antecessores, a posse do imóvel ultrapassa a 30 (trinta) anos.

Aduz, também, que adquiriu o imóvel em 15.03.2006, do antigo proprietário, Sr. Abner de Moura Borges e, ainda, que possui todos os contratos de compra e venda dos seus antecessores.

Informa que o lote 21, quando o adquiriu, o fez contendo toda a sua extensão, qual seja, 500 metros quadrados, sem a existência de qualquer desmembramento de partes do seu imóvel e, a autorização para desmembramento, trata-se de mera autorização, sem qualquer concretização, de modo que a apelada invadiu o seu imóvel e fixou divisas que não existiam, afirmando que seria sua a área.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (Id 15060965), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer no Id 24817482, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

A apelada interpôs ação de usucapião em face do apelante, pugnando pela declaração de propriedade de 100 m2 do Lote urbano 21, da quadra 197, do Loteamento Urbano da Cidade de Jaciara/MT, aduzindo, para tanto, que é proprietária do lote urbano 17, da quadra 197, medindo 400,00 m2 confrontando de um lado com o lote nº 16; de outro lado com os lotes nº 18, 19 e 20 e pelos fundos com o lote nº 21.

Sustentou que quando comprou o terreno alhures mencionado, há mais de 20 anos, este já estava murado, com 500 m2, e tinha conhecimento que o imóvel do Lote 21 que faz fundo com o seu, teria sido desmembrado e anexado ao lote 17 que lhe pertence e, no entanto, assevera que em seu nome consta registrado apenas 400 m2, porém sempre pagou o IPTU sobre os 500 m2.

Após ampla instrução processual, o magistrado
a quo
, por sua vez, julgou procedente a ação e declarou pertencer a apelada o domínio de 100 m2 de parte do imóvel do Lote 21, que faz fundo com o de nº 17, da quadra 197, pela prescrição aquisitiva.

Pois bem.
A controvérsia dos autos consiste em aferir se presentes os requisitos para reconhecer o domínio da autora/apelada sobre a área usucapienda descrita na inicial.

É certo que a usucapião exige como requisito indispensável, posse com
animus domini
, lapso temporal e objeto hábil, para que se possa obter a propriedade do imóvel usucapiendo, independentemente de justo título e boa-fé.

Eis o teor do art. 1.238 do CC,
in verbis
:

“Art.1238 Aquele que por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Não obstante, dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil:

“Art. 333: O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. (...)”

O professor Humberto Theodoro Jr., sobre o assunto, ensina que:

“Não há um dever de provar, nem à parte o direito de exigir a prova. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.”
(
in
Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. I, p. 387-388)

É cediço, portanto, que o ônus da prova incumbe a quem alega e, desse modo, compete a parte autora, em consonância com o artigo mencionado, provar que, contínua e incontestadamente, fora possuidora de parte do lote 21, especificamente 100m2, por um período de 15 (quinze) anos.

Inicialmente, acerca do prazo, conforme prova constante dos autos, notadamente pela declaração da apelada e depoimento das testemunhas, que a autora/apelada exerce a posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos.

A apelada, em seu depoimento, afirmou que:

“(...)
que tem esse lote há mais de 20 anos, pagando IPTU de 500 m2
(...) Que mora no local, que tem uma casa, que o Sr. Cicero a procurou recentemente, tem uns dois ou três anos, dizendo que tinha um pedaço lá, que toda vida o terreno foi murado, que nunca mexeu em muro nenhum, que quando chegou lá já era desse jeito. Que não sabia da ação adjudicatória onde o requerido pleiteava a propriedade do pedaço de seu terreno, que não foi citada. Que o lote quem comprou foi seu pai, que não se lembra de quem, mas sabe que desde 1994 passou para seu nome, mas que seu pai já tinha comprado bem antigo, que o pai não morava lá, que tem mais de uns vinte anos que mora lá, que construiu uma casa lá, que é murado, os quatro lados e a divisa do Seu Cicero também (...)”
(Id 15060960) (destaquei)

Nesse sentido a testemunha Francinete da Silva Soares, sustentou que reside no bairro desde 1974 e que:

“Que é vizinha da Dona Adezilva e do Sr. Cicero e que a Sra. Adezilva
reside no local tem uma base de uns vinte anos
, de quinze a vinte anos, que não tem acesso à casa da Adezilva, que tem muro, é toda murada (...) quando ele (Sr. Cicero) comprou já era murado o fundo e a divisa dela, só a frente que não.
Que o muro tem muitos anos já, que quando ele (Sr. Cicero) comprou já tinha esse muro
(...) Que o Sr. Cicero nunca teve acesso à casa da Dona Adezilva (...) que o senhor Cicero está lá há mais tempo que a Sra. Adezilva (...) que o senhor Cicero nunca mudou o muro de lugar (...) Que o muro que o Bené (antigo proprietário) fez quando vendeu pro Seu Cicero, é o mesmo que continua hoje, no mesmo lugar (...).”
(Id 15060960) (destaquei)

Já a Sra. Marina Aparecida Rosa da Silva, em seu depoimento, afirmou que:

“(...) que conhece a senhora Adezilva, que ela é vizinha, que quando compraram lá não tinha casa, e que depois ela construiu, que não se lembra quanto tempo,
que tem bastante tempo, acha que uns 15 anos (...) que tem bastante tempo o muro lá (...) que o muro não foi a autora quem construiu, pois quando compraram o terreno, o muro já existia ali
. (...)”
(Id 15060960) (destaquei)

O apelante, por sua vez, declarou que,
quando comprou o terreno, tinha um muro lá, mas onde ela mora não tinha casa, sendo que na época que comprou o imóvel não foi atrás do pedaço questionado porque não podia fazer escritura, mas que só agora pôde
(Id 15060960).

Portanto, resta demonstrado que a autora, ora apelada, exerce a posse de forma ininterrupta, pacificamente e sem oposição.

Outrossim, como bem destacado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença,
constata-se que na certidão imobiliária e certidão de valor venal, emitidas pela Prefeitura de Jaciara, consta que o imóvel de lote 17, possui área de 500 m2, conforme fls. 14 e 15 dos autos.

Por sua vez, no documento denominado “autorização” acostado no Id 15058487 - Pág. 1, também emitido pela Prefeitura Municipal de Jaciara, consta que o imóvel do lote 21, foi desmembrado em 02 partes, e que parte daquele imóvel seria anexado ao lote n° 17.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PARTE DE IMÓVEL URBANO (13M2) – TERRENO CONTÍGUO – DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE PLENA DO IMÓVEL POR MAIS DE 20 ANOS – PRESENÇA DO ANIMUS DOMINI – PROVAS TESTEMUNHAIS CONTUNDENTES – ART. 333, I, DO CPC/73 – DECLARAÇÃO DA PRETENSÃO AQUISITIVA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando presentes os requisitos legais, o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião é medida que se impõe.”

(N.U 0007469-54.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019) (destaquei)

Com efeito, uma vez que as provas produzidas pela parte requerida, ora apelante, não foram capazes de ilidir o pedido inicial e também não provaram sua posse ou sua contestação no período prescricional, impõe-se a manutenção da sentença, vez que os requisitos para o acatamento da pretensão de usucapião encontram-se devidamente preenchidos.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020